Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709310-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA EMBARGADO: ROSANGELA ROCHA DO NASCIMENTO ALVES DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre as Turmas Recursais quanto ao reconhecimento da deserção em apelação criminal, ante a ausência de recolhimento das custas processuais. Assegura que o recolhimento do respectivo preparo ocorreu antes da rejeição da Queixa-Crime, embora fora do prazo decadencial do exercício de seu direito. É o breve relato. Nos termos do art. 11, VI, do RITRJEDF, incumbe ao relator fazer o juízo de admissibilidade de incidentes processuais. Portanto, passo à análise do pedido formulado pelo recorrente. Cumpre observar que, conforme art. 58 c/c art. 59 do RITRJEDF, o incidente de Uniformização deverá ser apresentado à Turma de Uniformização de Jurisprudência antes do exame de mérito pela Turma Recursal e, após admissão, o processo ficará suspenso até decisão do incidente. Neste caso, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. Portanto, de forma equivocada e fora do prazo correto. Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). A leitura dos art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT indica que o pronunciamento da Turma de Uniformização acerca da controvérsia precede o julgamento da causa originária, que permanece suspensa até que seja resolvido o incidente. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018 Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefiro o processamento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora